Tribunal: TJSP
Processo: 2153949-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas de bens em nome do cônjuge da parte executada – Insurgência – Impossibilidade – Cônjuge que não participou da relação comercial que deu origem à execução – Inexistência de prova de que o débito reverteu em beneficio da entidade familiar - Precedentes – Recurso não provido.